Tribunal: CARF
Processo: 15586.001802/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001802/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.309 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO ECONÔMICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/12/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE APRESENTAR
DOCUMENTOS
QUANDO
DEMANDADA.
RESULTADO
DO
JULGAMENTO
DO
PROCESSO
RELATIVO
À
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. A fim de evitar decisões conflitantes e de
propiciar a celeridade dos julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho
(RICARF) preleciona que os processos podem ser vinculados por conexão,
decorrência ou reflexo, devendo ser replicado ao presente julgamento, relativo
ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do
processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se
constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FIXA.
Em Auto de Infração, a existência de uma única inobservância de obrigação
acessória enseja a manutenção da autuação em sua integralidade, por ser fixa,
como se constata no caso vertente
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
AIOA CFL 38.
Constitui infração às disposições inscritas nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n°
8212/91 c/c art. 232 do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa
de exibir no prazo assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro
que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001802/2009-17
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001802/2009-17

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.206.201-6), tendo em vista que a
empresa remunerou prestadores de serviços pessoas físicas (caracterizados como contribuintes
individuais); efetuou pagamentos aos seus diretores a título de retirada de pró-labore e efetuou
pagamentos de notas fiscais por serviços prestados por cooperativa de trabalho, tendo deixado de
apresentar à fiscalização os recibos de pagamento a autônomos, os comprovantes dos
pagamentos a título de retirada de pró-labore e as notas fiscais referentes à prestação de serviços
pela UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO, infringindo o que preceitua o art. 33, §§ 2°
e 3°, da Lei no 8.212/91 combinado com o art. 233, parágrafo único do Decreto n° 3.048/99.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alegou o seguinte, de acordo
com o relatório do acórdão recorrido:
3.2. O Auto de Infração impugnado não obedece aos requisitos formais mínimos para
sua subsistência.
3.3. O agente competente deve descrever em todas as minúcias o fato ocorrido, não
podendo a descrição do fato ser de maneira genérica.
3.4. O Auto de Infração não apresenta em seu corpo a descrição dos fatos que pretendeu
alcançar, ou seja, apenas descreve em apertada síntese a hipótese de incidência da
penalidade
3.5. Como se pode observar no Relatório Fiscal, não há qualquer informação
conclusiva, remetendo sempre aos famigerados "anexos" para fugir da narrativa
minuciosa dos fatos, cerceando o direito de defesa do contribuinte.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001802/2009-17

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
PRELIMINARMENTE
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E DO SEU DESCUMPRIMENTO
O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa
ter deixado de apresentar à fiscalização os recibos de pagamento a autônomos, os comprovantes
dos pagamentos a título de retirada de pró-labore e as notas fiscais referentes à prestação de
serviços pela UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO
A penalidade imposta está prevista no art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei no 8.212/91
combinado com o art. 233, parágrafo único do Decreto n° 3.048/99.
DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO PAF No 15586.001797/2009-42
O presente processo foi apensado ao processo 15586.001797/2009-42, que se
refere à obrigação principal, para análise conjunta.
No processo principal foi reconhecida em sede de preliminar a decadência parcial
das contribuições devidas referente ao período de 01/2004 a 11/2004 e mantida a incidência das
contribuições previdenciárias em relação à parcela do lançamento da competência 12/2004.
Caso a empresa não fosse obrigada a declaração e ao recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos efetuados aos diretores a título de
retirada de pró-labore e pagamentos de notas fiscais por serviços prestados por cooperativa de
trabalho, dos quais quando solicitada, deixou de apresentar à fiscalização os recibos de
pagamento a autônomos, os comprovantes dos pagamentos a título de retirada de pró-labore e as
notas fiscais referentes à prestação de serviços pela UNIMED VITÓRIA - COOP DE
TRABALHO, conforme acima, seria igualmente insubsistente a multa lançada neste auto de
infração. Ocorre que o período solicitado pela fiscalização para a apresentação dos documentos é
o de 01/2004 a 12/2004.
Deste modo, a decadência parcial das contribuições constituídas naquele PAF não
causam impacto neste auto, cuja multa tem um valor fixo, independentemente do montante das
contribuições devidas e mesmo da quantidade de competências.
DO MÉRITO
No caso em tela, a empresa foi intimada mediante Termo de Intimação
Fiscal de 10/12/2009, a apresentar os recibos de pagamento a autônomos, os comprovantes
dos pagamentos a título de retirada de pró-labore e as notas fiscais referentes à prestação de
serviços pela UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO, sendo-lhe assinalado o prazo
de 05 dias corridos para a apresentação de tal documentação, a qual, nos termos da Lei,
deveria estar pronta e à disposição da Fiscalização.
Nessa perspectiva, a não apresentação dos recibos de pagamento a autônomos,
os comprovantes dos pagamentos a título de retirada de pró-labore e as notas fiscais referentes à
prestação de serviços pela UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO, referentes à
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001802/2009-17

competência 12/2004, representa ofensa à obrigação tributária acessória encartada nos §§ 2o e
3o do art. 33 da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Portanto, a multa foi corretamente aplicada e deve ser mantida
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital